Tribunal: TJPA
Processo: 0809360-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809360-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDA BRANCANTE

AUTORIDADE COATORA: DA JUÍZA DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA - SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIOÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICOPROBATÓRIAS NA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, ao fundamento de inadequação da via eleita e necessidade de revolvimento probatório. Defesa buscava anulação de decisão que indeferiu produção de nova perícia psicossocial, alegando cerceamento de defesa em razão de inconsistências em laudo técnico e ausência de escuta da paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é meio idôneo para impugnar decisão que indefere produção de prova técnica em processo criminal, notadamente quando alegado cerceamento de defesa e suposta nulidade de laudo psicossocial.

III. Razões de decidir

O habeas corpus não se presta à análise de alegações que exijam revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, sendo instrumento destinado à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que resulte em constrangimento à liberdade de locomoção.

O indeferimento fundamentado de produção de prova, especialmente perícia psicossocial, constitui matéria de natureza processual, passível de impugnação por meio de recurso próprio previsto em lei.

Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, não se justifica o uso da via estreita do habeas corpus para reexame de elementos probatórios ou juízo de conveniência sobre a necessidade da diligência pericial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo regimental conhecido e desprovido para manter a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus.

Tese de julgamento:
“A impugnação ao indeferimento de produção de prova pericial em processo penal, quando ausente flagrante ilegalidade, não admite apreciação em habeas corpus, por demandar análise fático-probatória incompatível com a via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 184 e 400, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 170.308/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 844.476/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar

provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

42ª
Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 08 de junho de 2025 e término em 10 de junho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental em
habeas corpus
interposto por
FERNANDA BRANCANTE
por intermédio de
Paulo Moraes, OAB/PA nº 25.161
, contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do habeas corpus impetrado, ao fundamento de inadequação da via eleita, bem como se trata de matéria demandante de revolvimento probatório incompatível com o
writ
.

A agravante alega que a decisão desconsiderou a gravidade do constrangimento ilegal enfrentado, pois houve indeferimento de produção de prova técnica essencial à defesa.

Aduz que a acusação se fundamenta exclusivamente em um laudo psicossocial elaborado após o encerramento da instrução, por determinação do juízo, o qual apresenta divergências em relação a outros pareceres técnicos e estudos sociais anexados aos autos.

Aponta ainda que o laudo não observou os critérios técnicos previstos em resoluções e leis específicas, tampouco foi realizado com escuta direta da paciente ou uso de instrumentos cientificamente reconhecidos.

Argumenta que, diante dessas inconsistências, não se trata de simples inconformismo com o resultado processual, mas sim de uma violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque não há elementos probatórios objetivos que sustentem a acusação, sendo a prova central baseada na credibilidade de depoimentos infantis.

Por isso, defende a necessidade de nova perícia e que o habeas corpus é cabível em casos como este, conforme entendimento do STF e STJ. Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a reforma da decisão monocrática e o consequente conhecimento do habeas corpus, para que seja determinada a anulação da decisão que indeferiu a produção de nova perícia, com a realização de perícia psicossocial complementar por profissional imparcial e com escuta de todos os envolvidos, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual ou o recebimento do recurso em sentido estrito anteriormente interposto.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão monocrática se mostra juridicamente escorreita (Num. 27520821 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

O cerne da controvérsia recursal reside, preliminarmente, em saber se o
habeas corpus
impetrado constitui sucedâneo de recurso próprio previsto em lei para a hipótese sub judice, bem como se a pretensão deduzida demanda exame aprofundado de matéria fático-probatória, o que, em tese, obstaria o conhecimento da ordem pela via eleita.

De início, cumpre assentar que a via do
habeas corpus
, por força da evolução jurisprudencial dos Tribunais Superiores, é reservada a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, que resultem em constrangimento à liberdade de locomoção. Não se admite, como regra, que o
writ
seja utilizado como substitutivo de recursos ordinários previstos na legislação processual, conforme a hipótese.

No caso em exame, verifica-se que a matéria subjacente ao
habeas corpus
refere-se ao indeferimento de pedido de realização de nova perícia psicossocial, alegando a defesa suposta nulidade do laudo e cerceamento de defesa. Todavia, tal questão, ainda que relevante, revela-se eminentemente processual e instrumental, e encontra via própria recursal para sua apreciação pelo Tribunal.

Não se pode perder de vista que a prova pericial, embora sujeita ao contraditório, não vincula o juízo, que pode formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, especialmente quando o laudo é acompanhado de outros elementos de prova, como testemunhos, documentos e depoimento especial.

Outrossim, o acolhimento da tese defensiva exige inequívoco revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente para a análise dos alegados vícios técnicos do laudo psicossocial, da necessidade ou não de nova perícia e da suposta ausência de contraditório técnico-científico. Não compete ao habeas corpus, instrumento de cognição sumária e restrita, substituir-se ao recurso próprio para reexame aprofundado de elementos de prova ou substituição do juízo de valor sobre a suficiência dos elementos técnicos existentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à revisão de atos processuais que demandem análise detida do contexto probatório, cabendo apenas quando evidenciada ilegalidade manifesta, o que não se verifica
in casu
:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE MAJORADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE OU NÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
2. O art. 184 do CPP disciplina que, "Salvo em caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade". In casu, verifica-se que não restou evidenciada a necessidade de nomeação dos assistentes pela defesa do agravante, pois, conforme bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau, a princípio não seria necessária a nomeação de assistente de cardiologia, pois já existem diligências no processo para apurar a saúde do acusado. No que se refere ao perito de informática, o Juiz não verificou relação do pedido com o caso em análise; e, quanto à nomeação do assistente perito psiquiatra, no sentido de atestar o estado psicológico das vítimas, ressaltou que não há se falar em culpa exclusiva da vítima no direito penal, ou mesmo concorrente, o que de fato, não retiraria a tipicidade do fato.
3. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como o recurso ordinário em habeas corpus, não se presta para a apreciação da tese da defesa da necessidade ou não de realização da perícia técnica. 4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 170.308/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, grifouse)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte, possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "não é de se determinar [...] a aferição da higidez mental, porquanto a natureza do crime e sua sofisticação são absolutamente incompatíveis com a condição de inimputabilidade, e o laudo particular juntado (fls. 8648/8654), não impressiona. O réu, quando interrogado, não demonstrou qualquer perturbação que o privasse da capacidade de entender e de assim se determinar".
5. Verifica-se, portanto, motivação idônea para o indeferimento da perícia, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal). Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do acervo fáticoprobatório, o que não se coaduna com a via eleita. 6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 844.476/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023, grifou-se)

Em suma, não se vislumbra constrangimento ilegal flagrante, nem hipótese de ilegalidade patente a autorizar a concessão da ordem pela via eleita.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025